Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722625-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Vistos etc. Como cediço, o recolhimento do preparo figura como pressuposto recursal, sendo que, na sua falta, impõe-se, em princípio, o decreto de deserção, o qual importa o não conhecimento do apelo. In casu, no termo de interposição do presente recurso, informa a apelante que “deixa de acostar o comprovante de pagamento do preparo, considerando que se trata de ação coletiva em defesa de direitos individuais homogêneos proposta pela ANASPS em benefício e representação de seus associados, em que se requer a concessão da isenção legalmente prevista, e a dispensa do pagamento do preparo da presente apelação.” (ID 15148709 – p. 2) Ademais, em suas razões recursais, sustenta que a sentença “ignorou o pleito formulado de isenção do pagamento de custas e despesas processuais, por se tratar de ação civil coletiva proposta em defesa de direitos individuais homogêneos em benefício e representação dos associados da Recorrente, mantida na decisão de embargos de declaração, incidindo-se na violação ao art. 1.022, I, e II, e art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil.” (ID 15148709 – p. 6) Sem razão. Compulsando os autos, observa-se ao ID 15148660 que essa questão restou discutida e decidida no Agravo de Instrumento n° 0715385-14.2019.8.07.0000, interposto pela associação recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência. Naquela oportunidade, assim decidi: (...) A agravante aduz que deixou de recolher o preparo, tendo em vista que mantém o pedido de isenção, ainda não apreciado pelo Juízo de primeira instância. Contudo, o recolhimento das custas constitui pressuposto de admissibilidade do recurso. As razões do pedido de isenção do pagamento de despesas processuais trazidas no pedido inicial, sustentam a aplicação analógica do artigo 18 da Lei no 7.347/1985. Contudo, a jurisprudência admite a aplicação da isenção conferida aos autores de ação civil pública aos requerentes da ação coletiva, em face do artigo 1o, II, da Lei no 7.347/1985 dispor que se regem pelas disposições da Lei, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao consumidor. Logo, conjugando tal disposição com a determinação do artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor que expressamente prevê que “nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais”, extrai-se nítido o não cabimento dos emolumentos[1]. Entretanto, insta salientar que a relação jurídica posta a exame não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto a apelada é entidade de autogestão de plano de saúde, questão já apreciada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e que resultou na edição de sua Súmula 608, in verbis: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." Logo, a autora não faz jus à isenção pleiteada. Assim, promova a autora o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Ato contínuo, a associação demandante efetivou o recolhimento do preparo, sem qualquer insurgência. Portanto, ao contrário do aduzido neste recurso de apelação, não há que se falar em omissão quanto ao pedido, pois já decidido que a associação recorrente não faz jus ao beneplácito da justiça gratuita, o que é corroborado pelo dispositivo da sentença recorrida, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Nessa perspectiva, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso) Dessa forma, oportunizo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para, na forma do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora